Tribunal: TJES
Processo: 5008719-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008719-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO CASIMIRO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação reivindicatória está fundamentada no art. 1.228, do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

2. É necessário, para a sua propositura, que o autor demonstre, de plano, a individualização do bem, o seu domínio e a posse injusta.

3. No caso, em sede de cognição sumária, remanescem dúvidas principalmente acerca da injustiça e do tempo da posse da requerida no imóvel objeto de discussão, bem como as partes divergem sobre o individualização do bem.

4. Conquanto se trate de ação petitória, “A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente” (STJ, REsp 652.449/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2010).

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008719-81.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
.

RECORRENTE : IGREJA CRISTA MARANATA.

ADVOGADO : RODRIGO DOS SANTOS RAMOS.

RECORRIDA : MARIA DO CARMO CASIMIRO.

ADVOGADA : JULIANA PERIM.

MAGISTRADA : WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGREJA CRISTÃ MARANATA contra decisão que, nos autos da “ação reivindicatória” ajuizada em desfavor de MARIA DO CARMO CASIMIRO, revogou a decisão liminar anteriormente deferida à Requerente/Agravante, para assegurar a Requerida/Agravada na posse do imóvel discutido nos autos.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é proprietária do imóvel, como comprovam a Certidão de Ônus do Imóvel, Escritura Pública de doação e Boletim do IPTU; (ii) o imóvel está devidamente individualizado; (iii) a Agravada afirma ardilosamente que é possuidora do lote 15, nº 1731, localizado na Rua Duque de Caxias, Rosário I, Baixo Guandu/ES, há mais de 18 anos; (iv) a posse exercida pela Agravada passou a ser injusta a partir do momento em que ocupou o terreno de forma indevida junto com seus familiares; (v) o risco da demora está caracterizado pela inutilização do imóvel, bem como pelas alterações no terreno pela Agravada – dividindo o imóvel em partes, fotos que mostram grande quantidade de plantas e edificação no local, além de impedir a Igreja de utilizar o imóvel de acordo com a sua intenção e finalidade.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, não há razão para modificar o entendimento externado na decisão ID 5672814, em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A ação reivindicatória está fundamentada no art. 1.228, do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reaver a coisa
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Dessa forma, é necessário, para a sua propositura e concessão da medida liminar – como no caso em análise neste agravo de instrumento –, que o autor demonstre, de plano, a individualização do bem, o seu domínio e a posse injusta.

Nesse momento de cognição sumária do feito, todavia, não é possível afirmar se o direito pertence à autora ou à requerida.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência em favor da ora Agravante, concedendo à Autora mandado de reintegração de posse sob o imóvel descrito na exordial.

Após a contestação, contudo, o Juízo se retratou da decisão e proferiu a decisão revogando a liminar outrora concedida, ora agravada, na medida em que “
a requerida demonstrou que é possuidora de imóvel diverso daquele objeto da ação reivindicatória, sendo o bem de propriedade da requerente o lote vizinho que está sob a posse de João Siman de Almeida. Ela informou que reside no local há 18 anos e demonstrou que existe um processo administrativo junto ao Município para a concessão de domínio pleno do imóvel à requerida
” (ID 6130247).

No primeiro Agravo de Instrumento (nº 5007484-79.2023.8.08.0000), interposto nos autos pela Requerida MARIA DO CARMO CASIMIRO, também reconheci, em sede liminar recursal, que (i) remanesciam dúvidas principalmente acerca da existência de posse injusta e do tempo em que a requerida permaneceu no imóvel objeto de discussão; (ii) a defesa se fundamenta na prescrição aquisitiva; e que (iii) havia necessidade de
dilação probatória
sobre os documentos e alegações apresentados pelas partes.

E, por ora, não se verifica a alteração dos fatos a ensejar a modificação do entendimento exposto no agravo de instrumento nº 5007484-79.2023.8.08.0000.

Pelo contrário. A decisão de primeiro grau ora agravada, que revogou a liminar anterior, reforça a existência de controvérsia acerca da
individualização
do bem objeto da ação reivindicatória de origem, de modo que não se verifica, de plano, todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência fundada no art. 1.228, do Código Civil (a individualização do bem, o seu domínio e a posse injusta).

Ainda, acerca da posse alegada pela ré/Agravada, muito embora a autora/Agravante narre que constatou o esbulho possessório em 15.03.2023, a Agravada colacionou aos autos prova de sua posse anterior, que alega exercer, de forma mansa e pacífica, há mais de 17 (dezessete) anos, conforme declaração de agente de saúde que a acompanha neste período (ID 28925621 dos autos originários).

Conquanto se trate de ação petitória na origem, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente
” (STJ, REsp 652.449/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2010).

Nota-se, então, a premente necessidade de dilação probatória sobre os documentos e alegações apresentados pelas partes, para melhor análise da legitimidade do direito de propriedade incidente sobre a coisa.

Mesmo porque as intermitências na desocupação de imóvel são situações tormentosas e a cautela exige manter as coisas no estado em que se encontram, sobretudo ao se ponderar a prevalência do direito à moradia e a aparente hipossuficiência financeira da Agravada, que reside no imóvel.

No mesmo sentido, a Magistrada prolatora da decisão agravada, nas informações prestadas no ID 6130247, informa que “
a prova testemunhal pleiteada pela requerente certamente não será suficiente para dirimir a controvérsia, sendo necessária a prova pericial, a qual cuja produção será determinada mais adiante
”.

Dessa forma, não se está, aqui, a definir que um ou outro detém a posse legítima do bem.

Pelo contrário, diante da existência de controvérsia sobre a questão, a medida mais prudente é aguardar a definição da questão quando houver possibilidade de cognição exauriente sobre os fatos postos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)